Tribunal: TJES
Processo: 5000827-03.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Adicional de Horas Extras; Irredutibilidade de Vencimentos; Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000827-03.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ETIANA DE OLIVEIRA E SOUZA LOUVEN
APELADO: Municipio de Piuma e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000827-03.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ETIANA DE OLIVEIRA E SOUZA LOUVEN

Advogados do(a) APELANTE: FAGNER DA ROCHA ROSA - ES12690-A, FLAVIA NEVES DE SOUZA - ES21754-A
APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA, MUNICIPIO DE PIUMA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DE PIÚMA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Etiana de Oliveira e Souza Louven (ID n. 3906273), em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Piúma/ES (ID n. 3906272), que julgou improcedente o pedido da autora que objetivava a redução da sua jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais e a condenação do Município ao pagamento de R$ 75.655,53 (setenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Via de consequência, a magistrada condenou a parte sucumbente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a apelante sustentou (ID n. 3906273), em resumo (i) que a Constituição Federal assegura a isonomia entre os servidores, de modo que é vedado o tratamento desigual entre eles; (ii) que os editais dos concursos públicos não têm força normativa para fixar os respectivos salários e jornadas de trabalho dos cargos, pois são atos de competência do Legislativo Municipal; e (iii) que, por isso, faz jus à procedência da ação.

Na origem, trata-se de demanda ajuizada por Etiana de Oliveira e Souza Louven contra o Município de Piúma/ES, em que a ora apelante narrou resumidamente que a isonomia entre os servidores não está sendo observada pelo ente público municipal, na medida em que ela possui carga horária de 30 (trinta) horas semanais enquanto outra profissional da mesma função possui jornada de trabalho semanal de 20 (vinte) horas.

A apelante então postulou a redução da sua carga horária e a condenação do Município ao pagamento das horas extras retroativamente trabalhadas, pleito que foi julgado improcedente pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, que entendeu que a autora ingressou no cargo sob regime jurídico diverso daquele em que ingressou a outra servidora a quem se compara, não fazendo jus, assim, à redução de sua carga horária ou recebimento de horas extras.

Segundo a magistrada prolatora da sentença, o edital do certame público n. 0001/2007 previa expressamente a carga horária de 30 (trinta) horas semanais, bem como a Lei n. 1.673/2011 estabelece que a carga horária semanal do cargo de psicólogo é de 30 (trinta) horas, sendo vedado ao Poder Judiciário a sua modificação com fundamento na isonomia, sob pena de usurpar a função legislativa.

Em sede recursal, a ora apelante pretende obter a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos, reiterando os argumentos iniciais, em especial sustentando que o edital não possui força normativa suficiente para estabelecer a carga horária para cargos públicos.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo não ser hipótese de reforma da sentença, pois a conclusão nela alcançada encontra respaldo na lei e na jurisprudência. Explico.

Este e. TJES possui entendimento de que prevalece a carga horária prevista no edital do concurso público caso a legislação aplicável seja omissa nesse ponto.

A propósito:

2. Nem a Lei Municipal nº 3.823/2011 e tampouco a Lei Municipal anteriormente vigente, nº 2.613/2003, dispunham acerca da carga horária dos cargos do município, de modo que o que deve prevalecer é aquele previsto no edital do concurso público em que os servidores foram aprovados.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160177696, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)

Deste modo, vejamos o que estabeleceu a Retificação ao Edital de Concurso Público Municipal n. 0001/2007:

Art. 2º - A carga horária prevista para os cargos do Edital de Concurso Público Municipal 001/2007 é de:

[...]

IV – 30 horas semanais: Secretária Escolar; Assistente Social; Biólogo; Farmacêutico; Enfermeiro; Nutricionista;
Psicólogo
; Bibliotecária; Engenheiro Civil; Arquiteto; Assistente de Comunicação Social; Desenhista Projetista; Turismólogo.

[...]

Ocorre que, no caso dos autos, a improcedência da ação é ainda mais nítida, uma vez que a previsão da carga horária de 30 (trinta) horas semanais para o cargo de psicólogo se manteve após a publicação da Lei Municipal n. 1.673/2011, que criou cargos no quadro de servidores da Prefeitura do Município de Piúma.

Além disso, a Lei Municipal n. 776/1999, cujo anexo foi alterado pela
Lei Municipal n. 1.673/2011, também dispunha que a carga horária semanal dos ocupantes do cargo de Psicólogo era de 30 (trinta) horas semanais.

Depreende-se da situação narrada que a servidora Regina Lúcia Gianzeli Paganotti ingressou no quadro de servidores da Prefeitura por meio do Concurso Público 002/1999, estando inserida, portanto, em regime jurídico diverso do da apelante, não havendo de se falar em inobservância da isonomia, sobretudo considerando que não cabe ao Poder Judiciário interferir na jornada de trabalho dos servidores públicos, pois assim fazendo estaria violando o princípio da separação dos poderes.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. CONCURSOS DISTINTOS. CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS PREVISTA NO EDITAL E NA LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A previsão da carga horária de 30 (trinta) horas semanais para o cargo de psicólogo se manteve após a publicação da Lei Municipal n. 1.673/2011, que criou cargos no quadro de servidores da Prefeitura do Município de Piúma.

Além disso, a Lei Municipal n. 776/1999, cujo anexo foi alterado pela Lei Municipal n. 1.673/2011, também dispunha que a carga horária semanal dos ocupantes do cargo de Psicólogo era de 30 (trinta) horas semanais.
2.
Depreende-se da situação narrada que a servidora Regina Lúcia Gianzeli Paganotti ingressou no quadro de servidores da Prefeitura por meio do Concurso Público 002/1999, estando inserida, portanto, em regime jurídico diverso do da apelante, não havendo de se falar em inobservância da isonomia, sobretudo considerando que não cabe ao Poder Judiciário interferir na jornada de trabalho dos servidores públicos, pois assim fazendo estaria violando o princípio da separação dos poderes.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.